Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700604-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVANIA MARIA DA SILVA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retifique-se o cadastramento da parte Agravante, conforme petição de ID 57390051. Intime-se a parte Agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias acerca da petição de ID 57508358. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital